Tribunal: TJDFT
Processo: 0739536-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0739536-10.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THAIS STEPHANIE DE SOUZA FARIA PACIENTE: GUILHERME CUSTODIO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME CUSTODIO SOARES, contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que, nos autos de no 0004239-71.2020.8.07.0003, teria decretado a prisão temporária do paciente, por 30 (trinta) dias, em virtude de investigação pela prática dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor. Alega a impetrante que o paciente teria sido preso em 18.08.2020, quando então se encontrava em casa, com sua filha de 1 ano e 2 meses de idade, a qual vive exclusivamente sob seus cuidados, em razão de ter sido abandonada pela mãe. Sustenta que, desde o dia 04.09.2020, vem tentando, sem sucesso, a sua habilitação nos autos para poder pleitear a revogação da prisão temporária do paciente. Tece considerações acerca da primariedade do paciente, do princípio da presunção de inocência e defende a desnecessidade do encarceramento provisório. Ao final, pugna pelo “conhecimento e provimento do writ” para concessão da ordem a fim de expedir alvará de soltura em favor do paciente para que ele possa aguardar a tramitação e julgamento da ação penal em liberdade. Por meio do despacho de ID 19540464 oportunizou-se à impetrante a correta instrução do writ. O petitório de ID 19577842 noticia que a defesa do paciente não conseguiu obter acesso à decisão proferida em desfavor do paciente, motivo pelo qual emendou a inicial para requerer o acesso aos autos do processo de no 0004239-71.2020.8.07.0003 e para reiterar o pedido de concessão da ordem. Feito instruído com cópia do mandado de prisão temporária expedido em desfavor do paciente (ID 19471862) e de documentos pessoais e declarações. O pedido de liminar foi deferido, em parte, apenas para que o d. Juízo apontado como coator fornecesse à impetrante o conteúdo da decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente (ID 19640701). As informações foram prestadas (ID 19684683). Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela colheita de informações complementares para que se esclarecesse se a prisão temporária foi ou não prorrogada ou se houve decretação de prisão preventiva (ID 19833304). As informações complementares foram prestadas e noticiaram que não houve prorrogaram da prisão temporária do paciente. Noticiou-se, ainda, que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida em 29.09.2020. Na mesma oportunidade decretou-se a prisão preventiva do paciente sem que o d. Juízo a quo tivesse sido informado acerca do cumprimento do mandado de prisão (ID 20369838). Oportunizada vista dos autos ao Parquet, a il. Procuradora de Justiça oficiou para que fosse julgado prejudicado o pedido (ID 20424120). Feito o relato do necessário, DECIDO. Diante da notícia de que a prisão temporária do paciente não foi prorrogada e que, apesar de decretada a sua prisão preventiva, não havia notícia do cumprimento da medida extrema, não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR